Tribunal: TJPA
Processo: 0013780-38.2010.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013780-38.2010.8.14.0051

APELANTE: ADOLFINA BATISTA DA COSTA, AMANDA CECILIA BATISTA FONSECA, FERNANDO FONSECA LAGE, FERNANDA BATISTA FONSECA

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM EXPEDIÇÃO DE RPV. CABIMENTO DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação manejada contra sentença que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando o valor devido e determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o recurso de apelação contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que homologa cálculos e encerra a execução contra a Fazenda Pública com expedição de RPV.

III. Razões de decidir.

3. A decisão que homologa valores e encerra a execução se enquadra como sentença, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação, conforme o art. 1.009 do mesmo diploma legal.

4. A jurisprudência do STJ confirma a natureza sentencial da decisão que extingue o cumprimento de sentença com a expedição de RPV ou precatório, sendo inaplicável, nesse caso, o agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese.

5. Recurso provido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É cabível o recurso de apelação contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que homologa os valores devidos e determina a expedição de Requisição de Pequeno Valor, por encerrar a execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 1º; 1.009.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e seis de maio a
dois de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Coata Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ADOLFINA BATISTA COSTA E OUTROS contra decisão unipessoal constante do id. 12058941, págs. 1/8, de magistrado que me antecedeu na relatoria do feito que não conheceu do recurso de apelação interposto pelos ora recorrentes nos autos do cumprimento de sentença, proc. nº 0013780- 38.2010.8.14.0051, aforado em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), uma vez que concluiu que a decisão ara atacável por outra modalidade recursal.

Em suas razões (id. 12349384, págs. 1/8), discorrem os agravantes que a relatora anterior deixou de conhecer a apelação interposta, por entender que a decisão que não implica em extinção da fase executiva deveria ser impugnada mediante agravo de instrumento.

Frisam que o juízo de origem julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença aforada e assentou como débito a ser pago pela autarquia o valor de R$ 5.455,71 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos).

Argumentam que em conformidade com o artigo 203, §§ 1º 2º e artigo 1.009, §§ 1º e 2º, ambos do CPC, a apelação é o recurso cabível contra sentença que extingue o feito em fase de cumprimento.

Mencionam julgados em abono de sua tese.

Ao final, postulam o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se o pronunciamento impugnado com o regular processamento da apelação.

Não houve apresentação de contrarrazões (id. 13252589, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a assistência judiciária gratuita, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado por Adolfina Batista Costa e Outros contra decisão monocrática proferida pelo magistrado que me antecedeu na relatoria do feito que não conheceu de recurso de apelação interposta em face de decisão que julgou impugnação ao cumprimento de sentença, visto que entendeu que o recurso cabível seria o agravo de instrumento.

No caso vertente, a controvérsia da lide consiste a respeito do cabimento de apelação em face de decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença que importou na extinção do procedimento e a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV)

.

Nesse contexto, para o deslinde da controvérsia, impõe-se analisar os artigos 203, §§ 1º a 3º, 1.009 e 1.015, parágrafo único, todos do CPC, assim expressos:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza . decisória que não se enquadre no § 1º § 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

(...)

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

(...) Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de , no processo de execução e no processo de cumprimento de sentença inventário.

No caso vertente, tem-se que a decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença acolheu em parte o incidente e homologou como devido aos agravantes a importância de R$5.455,71 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos). Na ocasião, foi determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) da quantia citada (id. 9540835, págs. 1/2).

A controvérsia se refere em aferir a natureza de uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) e procedeu a homologação de valores, encerrando com isso, a execução ajuizada em desfavor da Fazenda Pública.

No caso, considerando-se que houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. Isto porque o mencionado artigo 203, § 1º, do CPC, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz (...) põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". Logo, o recurso cabível é a apelação, conforme o também mencionado artigo 1.009, do CPC.

Não é por outra razão que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que “o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019).“

Nesse cenário, comporta provimento o agravo interno.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, reformando a decisão ora impugnada, determinando, com isso, o prosseguimento do recurso de apelação interposto, com seu posterior processamento/julgamento.

É como o voto.

Belém/PA, data registradas no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/06/2025